Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-67.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014908-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 415.694.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e Outro (s), em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº. 0000904-90.2014.8.11.0052 (cód. 34083), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Executado e arbitrou honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustentam que diante dos fatos e documentos ora apresentados, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente para que seja acatada a exceção de pré-executividade oposta, extinguindo a presente execução, uma vez que a dívida foi quitada e, o título ora executado está eivado de vícios, sendo imprescindível sua declaração de nulidade, nos termos do artigo 803 do CPC e consequente extinção.

Afirmam quanto da inexistência de débito, por ser a cédula bancária realizada com garantia fiduciária (imóvel registrado sob n. 2841 do Cri de Rio Branco/MT dado em garantia da dívida); bem como dação em pagamento como forma de extinção da obrigação.

Aduzem que, ‘o Imóvel n. 2.841 do CRI de Rio Branco era apto a garantir totalmente a dívida da Executada, sendo que o devedor foi induzido à assinar um novo instrumento jurídico no qual reconhecia uma dívida no estratosférico valor de R$ 154.333,73 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos), isso com apenas 15 (quinze) dias de atraso no pagamento e mesmo após já ter adimplido R$ 84.145,80 (oitenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).’.

Argumentam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade só deve ocorrer nos casos de acolhimento do pedido e extinção ao menos parcial da execução, pois só assim existe sucumbência; sendo que a nova condenação de honorários, acarretaria demasiados e injustos prejuízos aos Embargantes, que não possuem condições de arcar com tamanho ônus.

Requerem seja o presente recurso recebido e via antecipação de tutela, seja concedido o efeito ativo, determinando a suspensão da decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade opostas; no mérito, o total provimento ao presente recurso, para que seja modificada a decisão agravada, para acatar as exceções de pré-executividade opostas, com a consequente extinção da obrigação, uma vez que esta foi garantida integralmente pelo imóvel n. 2.841 do CRI de Rio Branco, imóvel esse já em propriedade da Exequente.

A liminar foi indeferida. (id. 51962480)

Contrarrazões. (id. 53769983)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 79277486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e Outro (s), em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº. 0000904-90.2014.8.11.0052 (cód. 34083), rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Executado e arbitrou honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No presente caso o Agravante não apontou sequer um vício do Instrumento executivo, que pudesse descaracteriza-lo como título executivo, se limitando a alegar que a dação em pagamento relacionada nesse Instrumento, teriam quitado a dívida.

Portanto, resta claro no instrumento executado que as duas espécies de obrigações (obrigação de dar coisa certa e obrigação de pagar quantia certa) estão devidamente divididas e no documento, tendo sido apontada inclusive a forma que cada obrigação deveria ser cumprida, não se confundindo de maneira alguma.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Inicialmente, ao tratar sobre exceção de pré executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Assim, entende-se que o requerimento da parte interessada à que alude o referido dispositivo legal, trata-se da exceção de pré-executividade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz Tecidas tais considerações, passa-se à análise da defesa manejada pelo executado.

Os excipientes alegaram, em síntese, a ausência de título executivo, tendo em vista que o devedor principal apresentou dação em pagamento para o fim de quitação de obrigação. Suscitaram, ainda, a existência de novação contratual, razão pela qual o avalista não poderia ser executado.

A parte exequente/excepta, em sua manifestação, asseverou que não celebrou acordo para quitação total do débito, tendo tão somente o feito em relação à parte da dívida.

Ressai dos autos que o imóvel dado em garantia do título é o mesmo imóvel dado em dação em pagamento (RGI R-02/M 2.841 e R-03/M 2.841M, às f. 95-96), sendo atribuído a este o valor de R$ 50.000,00 a título de amortização, conforme descrito na averbação constante na matrícula do imóvel em questão. (à f. 69) Por outro lado, a parte exequente pretende a execução do valor de R$ 130.592,05 (atualizado em 01/08/2014), saldo devedor oriundo da cédula de crédito bancário firmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00.

Dito isso, verifica-se que a matéria alegada como exceção de pré-executividade é de natureza controversa e deve ser deduzida por meio próprio, qual seja, embargos à execução.

Desse modo, a hipótese aventada pelos executados/excipientes não podem ser reconhecidas como sendo de ordem pública capaz de inviabilizar a execução, porquanto demandam dilação probatória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito.

Conde Uruguaiana Indústria e Comércio de Rações Animal, Luiz Antônio Berto e Geraldo Magela de Oliveira Almeida ao pagamento de R$ 10.000,00 (10 % do valor da diferença entre o valor que os excipientes entendiam ser o valor da dívida - R$ 50.000,00 e o valor afirmado pelos executados principais no valor de R$ 150.000,00) a título de honorários advocatícios.

Prossiga-se a execução. (...)”.

No mesmo sentido, de que a exceção não admite dilação probatória, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

No que tange
a questão de acordo para quitação total do débito, surgindo novação
, como bem destacou o MM. Juízo de piso, tal matéria somente seria possível analisar em embargos à execução por demandar dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Nota-se que a exceção, ou objeção de pré-executividade, de fato é amplamente reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, como forma excepcionalíssima de defesa do executado; porém, serve apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, mas que seja no caso flagrante sua nulidade e, portanto, passível de cognição de ofício; Ou, ainda, quando claramente faltar algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como “de ordem pública”, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Assim, entendo perfeita a decisão para o caso, eis que certo, liquido e exigível o título executivo extrajudicial do instrumento de resolução de avença.

No que tange a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, a decisão de piso externou a literalidade do texto legal, que prevê em seu artigo 85 a incidência de tal verba, em homenagem ao princípio da causalidade.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da avaliação do bem penhorado, em razão do atendimento aos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021